Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-47.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006470-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 737.471.061-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006470-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO EDUARDO DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESERVAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO – INJUSTIFICÁVEL RECRUDESCIMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para regime mais gravoso; contudo, caberá ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento ou não do regime prisional.

Conquanto reconhecido a prática de crime doloso (uso de documento falso) durante a execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o novo fato não revelar extrema gravidade e o reeducando estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006470-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO EDUARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (executivo de pena nº 2001152-76.2019.8.11.0042), que, apesar de reconhecer a falta grave cometida por Paulo Eduardo de Souza no curso da execução penal, aplicou os efeitos secundários da regressão de regime e o manteve no semiaberto.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que
“o recuperando, em demonstração clara de indisciplina, cometeu novo crime doloso”
no curso da execução, motivo pelo qual
“a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que o regime de cumprimento de pena seja regredido para o fechado”
, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção do ato decisório.

O magistrado singular manteve a decisão em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006470-47.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena de 4 anos e 7 meses de reclusão [pelo cometimento do crime de tráfico de drogas], em regime semiaberto, tendo o Juízo da Execução fixado várias condições para seu cumprimento, dentre as quais, o de
“não se envolver em qualquer tipo de infração penal”
(fl. 199).

No dia 22.6.2020, o agravado foi cientificado das exigências impostas, conforme se observa de sua assinatura no termo de compromisso exteriorizado no Id. 163082191 (fl. 227).

No entanto, no curso da execução, o agravado, além de deixar sua tornozeleira desligada, foi preso em flagrante, no dia
19.9.2022
, pela suposta prática do crime de uso de documento falso [CNH] – art. 304 do CP –, pelo qual está respondendo a ação penal n. 1014317-08.2022.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá (fl. 359), com a seguinte imputação:

“(...) quando solicitada a apresentação de documentos pessoais dos demais abordados, o ora denunciado apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (nº 06740599140), todavia, durante consulta aos sistemas disponíveis (Ciosp Web e Senatran), foi identificada a fraude, já que o documento não era original e PAULO EDUARDO não era pessoa habilitada. Ante o exposto, PAULO foi conduzido até a Central de Flagrantes para providências.”
(fl. 422)

Sobre a monitoração, cabe destacar as informações comunicadas pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico ao Juízo da Execução:

“Informamos que o monitorado PAULO EDUARDO DE SOUZA – M99211,
está com a bateria completamente descarregada desde 03/10/2021,
gerando violação grave e comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24. Em tempo informamos que foram realizadas tentativas de contato com o mesmo por 02 (dois) dias para sanar a violação ocorrida, porém não obtivemos êxito.
Desta forma o cadastro do monitorado em questão foi desativado, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica sem bateria (UFIB)
por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.”
(datado de 6.10.2021)

“CERTIFICAMOS que, de acordo com os registros do Sistema SAC24, o monitorado - PAULO EDUARDO DE SOUZA - M99211, teve seu cadastro reativado no sistema de monitoramento SAC24,
desde o dia 14/03/2022
. Estando em perfeito funcionamento até a presente data.”
(datado de 15.3.2022).

Em 2.8.2022, a Defesa do agravado apresentou a seguinte justificativa a respeito da monitoração eletrônica:

“(...) o Reeducando esclarece que não houve violação da tornozeleira eletrônica, bem como não ficou sem monitoramento. Na verdade, o que ocorreu foi que o equipamento apresentou falha e em razão disso a central de monitoramento trocou a tornozeleira. Além do mais, insta salientar que o Reeducando sempre teve a disposição da central de monitoramento todas as vezes que foi contactado. (...). Isto posto, requer seja aceita a justificativa ora apresentada, quanto ao monitoramento eletrônico.”
(fl. 326)

Em 27.9.2022, o Juízo da Execução, considerando a comunicação da prática de novo delito, regrediu cautelarmente o regime, expedindo o mandado de prisão, bem como designou audiência de justificação para o dia 6.3.2023 (fl. 371), oportunidade em que a Defesa do agravado expôs a seguinte escusa:

“Em decorrência da SUPOSTA prática de novo delito, apurado nos autos de inquérito policial 1014317-08.2022.8.11.0042 (PJE), em trâmite na 4ª Vara Criminal de Cuiabá, na qual teve a prisão preventiva decretada em 20/09/2022, foi regredido cautelarmente conforme mov. 85 . Em atendimento realizado por videoconferência no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemes Dantas no dia 19/10/2022 o reeducando declarou que:

“Eu usava esse documento achando que era legal. Fui abordado diversas vezes pela polícia militar, civil e inclusive pela federal e sempre faziam a checagem e sempre me liberavam alegando está tudo normal.
Fui preso somente nessa situação, sempre cumpri certo. Eu estava trabalhando como freelance na associação APINS e fazia delivery três vezes na semana pra complementar a minha renda, pois eu tenho quatro filhos, a mais velha com dezoito anos, outra menina de doze, um menino de nove e o outro de cinco anos, todos eles dependem de mim, inclusive minha esposa. Tenho residência fixa
(...).”
(fl. 404)

Em 22.11.2022, o Juízo da Execução, mesmo reconhecendo o cometimento de falta grave [sancionando-o com a interrupção de cumprimento da pena o período de 3.10.2021 a 18.9.2022, alterando ainda a data base para 19.9.2022], decidiu pela manutenção do regime semiaberto, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução penal em face de PAULO EDUARDO DE SOUZA, o qual cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto.

Tornozeleira eletrônica desativada em 03.10.2021 (seq. 52) e reativada em 14.03.2022 (seq. 59).

Prisão em flagrante por novo crime em 19.09.2022 (seq. 82).

Regressão cautelar determinada e designada audiência de justificação para o dia 06.03.2023, às 09:00 horas (seq. 85).

Justificativas apresentadas pela Defensoria Pública no seq. 101, na qual requer a manutenção do regime de cumprimento de pena semiaberto.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela regressão definitiva ao regime fechado (seq. 105).

Denúncia pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 304 c/c 297, ambos do Código Penal, recebida em 24.10.2022, ocasião em que a prisão preventiva do recuperando foi revogada
, sob o fundamento de que no caso dos autos, em que pese a prisão tenha sido útil à garantia da ordem pública, os fundamentos utilizados não mais subsistem.

Ademais, o crime supostamente praticado pelo acusado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e não são daqueles que provocam intensa repulsa social, bem como em caso de posterior condenação, não será submetido a regime fechado
.

Outrossim, considerando que a acusado encontra-se devidamente identificado, com endereço declinado nos autos, deixa de haver razão para presumir que, se solto, conturbará a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal
.

O fato de o acusado possuir condenação e outros processos em andamento não torna por si só, compulsória a prisão cautelar, circunstância que afronta o princípio da presunção de inocência, o que reforça a ilegalidade caso se mantenha a custódia (seq. 107).

(...)

Da análise dos autos, verifico que o recuperando cumpria pena em regime semiaberto e desativou a tornozeleira eletrônica em 03.10.2021 (seq. 52) e reativou em 14.03.2022, bem como se envolveu em nova prática delitiva, cujos fatos estão sendo apurados nos autos da ação penal nº 1014317-08.2022.8.11.0042.

Desta forma, tenho que a alegação defensiva não justifica as faltas cometidas, notadamente porque o recuperando deveria ter adotado postura diversa e cumprido com as condições de seu regime.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, pois muito embora tenha sido preso pelo cometimento de novo crime, o qual esta sendo apurado nos autos da ação penal nº 1014317-08.2022.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 4ª vara criminal de Cuiabá/MT, o recuperando encontra-se em liberdade provisória desde o dia 24.10.2022
.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto na ação penal por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que o magistrado vislumbra que, em caso de futura condenação, o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade
.

Contudo,
advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave,
SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE
.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial (seq. 105),
reconheço as faltas graves cometidas, contudo, por uma questão de razoabilidade, aplico os efeitos secundários da regressão de regime e mantenho o recuperando no regime semiaberto, bem como
considero como interrupção o período de 03.10.2021 a 18.09.2022
.

Ademais,
altero a data-base para fins de progressão para o dia 19.09.2022 (última prisão)
(...).

O regime SEMIABERTO será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução
).

Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições
:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a);

2.1. É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicial para: trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

2.2. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento;

2.3. A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à Central de Monitoramento Eletrônico (localizada no Fórum da comarca da Cuiabá) ou à Fundação Nova Chance.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: assinar o termo de comparecimento; comprovação de trabalho e endereço residencial. (...)”

O alvará de soltura foi cumprido em 24.11.2022 (fl. 497).

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da decisão, se insurgindo
apenas
quanto ao fato de o agravado ter cometido
“novo crime doloso”
.

Não desconheço que o descumprimento injustificado das condições impostas, quando da concessão da progressão de regime, sujeita o reeducando à regressão prisional, a teor do contido no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Todavia, embora não haja dúvida de que o recorrido tenha praticado falta grave durante o curso da execução de sua pena privativa de liberdade, a conservação do regime semiaberto é a solução mais adequada e razoável para o caso concreto.

O art. 57 da LEP dispõe que
“na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”
.

Na situação, o Juízo da Execução ressaltou que o novo fato não pode ser considerado isoladamente para justificar o retrocesso do regime, notadamente porque, além de o delito de uso de documento falso (CP, art. 304) não revelar elevada gravidade, possivelmente,
“em caso de futura condenação, o recuperando não terá fixado o regime fechado”
, circunstâncias estas que seriam inexpressivas para influir na regressão definitiva do regime prisional.

Dos documentos acostados nos autos ainda é possível inferir a inclinação do reeducando à ressocialização, especialmente por seu desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

O agravado tem:
a)
mantido seu endereço atualizado [sempre juntando os comprovantes do seu atual domicílio – fls. 214, 242 e 495];
b)
se apresentado periodicamente na Fundação Nova Chance, desde o segundo semestre de 2020, para justificar suas atividades [fls. 250, 257/273, 277/280, 289/291, 313, 323, 352/354, 505, 521 525/527 e 571];
c)
comprovado seu vínculo empregatício desde 2.7.2020 [fls. 244, 456 e 519];
d)
buscado alternativas para quitar a sua pena de multa, correspondente ao valor de R$ 18.948,15 (dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e quinze centavos) [fls. 320, 327 e 517].

Não há dúvidas de que o tema em questão protesta por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente a aplicação de princípios que norteiam a garantia de direitos fundamentais, incluindo a humanidade das penas.

Sobre o tema, Rodrigo Duque Estrada Roig preleciona:

“No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito.
Em sede de Execução Penal, o princípio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo (...). Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhecê-la como sujeito de direitos
”
(Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5ª ed. Editora Reuters, p. 26).

Nesse quadro, não se afigura racional obstar o tratamento pedagógico entendido pelo Juízo da Execução [naquelas circunstâncias] como o mais adequado –
“sendo esta sua última oportunidade”
–, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal ou pela discordância do órgão ministerial.

A medida extrema de regressão para o regime fechado desvirtuaria, até mesmo, os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultaria a sua reinserção à sociedade.

O STJ, inclusive, tem aplicado o direito além da interpretação literal do art. 118, I, da LEP, valendo-se também dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dentre outros, para, diante das peculiaridades do caso concreto, manter decisão que nega a regressão de regime em virtude de cometimento de novo crime [não grave],
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie,
as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização
(...). 3. Mutatis mutandis,
a resolução dada ao caso pelas instâncias ordinárias encontra acolhida na própria jurisprudência deste Superior Tribunal
como nos julgamentos dos temas de aplicação de medida de segurança ambulatorial a crimes com reclusão ou na fixação mais benéfica de regimes. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020)

No mesmo sentido, igualmente, já decidiu essa Câmara Criminal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONDUTA DO APENADO COMO FALTA GRAVE MANTENDO O REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO POR ENTENDER QUE A REGRESSÃO SERIA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PEDIDO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - DESNECESSIDADE DE ENCARCERAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fins de regressão do regime de cumprimento de pena, deve-se ser levado em conta, para a avaliação da sua necessidade ou não, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta, bem como o apenado e o seu tempo de prisão, como disposto no artigo 57 da LEP”
(TJMT, AgExp. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2019)

Nessa ordem de ideias, a deliberação almejada pelo órgão ministerial não atenderia à função ressocializadora da pena, tampouco às diretrizes estipuladas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cabe ainda rememorar que o agravado, em que pese não tenha sido regredido de regime, foi sancionado tanto com a interrupção do cumprimento da sua pena [de 3.10.2021 a 18.9.2022] quanto com a alteração da data base [para 19.9.2022].

Com efeito, impõe-se preservar a decisão do Juízo da Execução que manteve o apenado no regime semiaberto, ao invés de submetê-lo às sanções mais severas previstas na lei de regência.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023